Tribunal: TJMT
Processo: 1011182-54.2023.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011182-54.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Intervenção de Terceiros, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Liminar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FLAVIO LUIS WEYDMANN - CPF: 594.345.621-04 (APELANTE), VICTOR LEAO DE CAMPOS - CPF: 020.314.151-23 (ADVOGADO), LF HOLDING LTDA - CNPJ: 27.406.335/0001-60 (APELADO), FELIPE AUGUSTO FAVERO ZERWES - CPF: 035.207.031-57 (ADVOGADO), RODRIGO GUIMARAES DE SOUZA - CPF: 019.300.261-29 (ADVOGADO), LF LOGISTICA LTDA - CNPJ: 19.391.169/0001-48 (APELADO), FRANCISCO FERREIRA CAMACHO - CPF: 520.174.439-72 (APELADO), EDUARDO BASCHERA - CPF: 004.508.080-17 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDEIROS LOG TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 04.065.524/0001-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MEDEIROS MERCEARIA E DISTRIBUIDORA LTDA - CNPJ: 43.241.682/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), GILCELIA VANESCA DE FREITAS GOULART - CPF: 044.540.431-08 (TERCEIRO INTERESSADO), REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL S/A - CNPJ: 67.915.785/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES –
CANCELAMENTO DE RESTRIÇÃO SOBRE IMÓVEL – CONDENAÇÃO DO EMBARGANTE AO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – AÇÃO EM QUE FOI PROFERIDO O
DECISUM
IMPUGNADO PROPOSTA APÓS A COMPRA DO APARTAMENTO - EXISTÊNCIA DE FINANCIAMENTO – SEIS MESES PARA QUITAÇÃO – PERÍODO ESTABELECIDO EM CLÁUSULA CONTRATUAL - PRAZO EXÍGUO PARA PROVIDENCIAR O REGISTRO – DESPESAS PROCESSUAIS E VERBA HONORÁRIA - ENCARGOS DOS EMBARGADOS – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - RECURSO PROVIDO.

Se a parte apelada ajuizou a demanda que deu origem à constrição realizada sem a devida cautela na apuração da real situação do imóvel, deve arcar com as despesas processuais e com a verba honorária, por força do princípio da causalidade.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível da sentença do Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos pelo ora apelante para determinar a exclusão, em definitivo, da medida constritiva incidente sobre o apartamento n. 1501-B, situado no 15° pavimento da Torre 2 do Condomínio Brasil Beach Cuiabá Home Resort, na Rodovia Helder Cândia, n. 3059 MT 010, Km 4,7, zona urbana de Cuiabá, matrícula 31.233, Ficha 01, Cartório do Sétimo Ofício de Cuiabá, e determinou-lhe (ao embargante) o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no princípio da causalidade e na Súmula n 303 do STJ.

O apelante se insurge contra a condenação no ônus da sucumbência, sob o argumento de que adquiriu o bem em questão no dia 21-12-2022, antes do ajuizamento da Ação (22-2-2023) em que foi reconhecida a sua indisponibilidade.

Aduz que não motivou a oposição dos Embargos de Terceiro, e que a sentença foi omissa quanto ao prazo de 60 dias que teve para providenciar a transferência.

Sustenta que também não foi observada a cláusula nona e décima sexta do Contrato de Compra e Venda, que impediam a transferência do apartamento enquanto não fossem quitadas todas as parcelas.

Diz que os apelados é quem deram causa à constrição indevida, visto que ajuizaram
Tutela de Urgência de Natureza Cautelar em Caráter Antecedente c/c Indisponibilidade e Sequestro de Bens
contra
Eduardo Baschera e outros
(autos n. 1004379-55.2023.8.11.0041), e não há no referido processo nenhuma certidão do imóvel que comprovasse a cautela, diligência e boa-fé deles (embargados) na apuração da real situação.

Contrarrazões no ID. 202684229 - pág. 1 a 8.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A indisponibilidade do imóvel em questão ocorreu no processo n. 1004379-55.2023
em que

os embargados/apelados pleitearam tutela de urgência de natureza cautelar em caráter antecedente c/c indisponibilidade e sequestro de bens, cuja decisão foi proferida em 22-2-2023 (ID. 110140798).

O Compromisso Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóvel Residencial, referente ao bem objeto dos Embargos de Terceiro, foi celebrado em 21-12-2022, antes da propositura da demanda em que foi decretada a indisponibilidade.

Importante ressaltar que na certidão solicitada pelo embargante/apelante no Cartório de Registro de Imóveis, expedida em 31-1-2023,

há a informação de
‘alienação fiduciária em garantia a favor de Banco Bradesco S.A.’
e de que ‘
no referido imóvel não consta registro algum de citação de proprietários em ações reais e reipersecutórias’
(ID. 202684780 - pág. 1 e 2).

O apelante efetuou os pagamentos na forma estabelecida no Contrato, assumiu o financiamento imobiliário, e sua posse se deu antes da decisão que deferiu a indisponibilidade.

Ocorre que o Juízo de origem o condenou no ônus da sucumbência sob o fundamento de que,

se ele não cumpriu a obrigação de providenciar a transferência, deve arcar com os honorários advocatícios, por força da Súmula 303 do STJ.

Porém, consoante as cláusulas nona e décima sexta da avença, ele só poderia transferir o imóvel quando quitasse todas as parcelas do financiamento. Confira-se:

“Cláusula Nona: Os COMPROMITENTES VENDEDORES se comprometem com a quitação do imóvel pelo COMPROMITENTE COMPRADOR, bem como OUTORGAR a respectiva escritura do imóvel em nome do COMPROMISSÁRIO COMPRADOR, ou de quem ele indicar,
no prazo máximo de 30 dias a contar do recebimento de quitação emitido pelo banco financiador
, correndo a cargo do COMPROMISSÁRIO COMPRADOR, todas as despesas da aquisição.

Cláusula Décima Sexta: Os COMPROMITENTES VENDEDORES outorgarão a competente escritura, cujas custas são de responsabilidade dos COMPROMISSÁRIOS COMPRADORES e darão quitação total do instrumento pactuado,
após a quitação de todas as parcelas do contrato
”.

E mais, nos termos convencionados, o comprador (apelante) teria 180 dias para pagar o total do financiamento na instituição bancária, com início do prazo em 24-4-2023 e término em 20-10-2023 (ID. 2026844768 - pág. 02).

Logo, a condenação do embargante ao ônus de sucumbência deve ser excluída, visto que não haveria como providenciar o registro em seu nome em razão do prazo assinalado no Contrato.

Apesar de os embargados alegarem que não se opuseram aos Embargos, manifestaram-se e afirmaram que a desídia do embargante em fazer a transferência é que deu causa à demanda.

Por isso, e também por terem ajuizado a lide da qual originou a constrição sem a devida cautela na apuração da real situação do imóvel, as despesas judiciais e a verba honorária devem ser pagas pelos apelados, em observância ao princípio da causalidade.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para inverter o ônus da sucumbência.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024